Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715248-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO ROCHA MOURAO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34531009) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de CELIO ROCHA MOURAO, ante Acórdão de ID 33984140 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, confirmou a decisão monocrática que indeferiu a concessão do efeito suspensivo agravada e, conheceu e negou provimento ao recurso. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2022 16:09:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador